Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso adesivo interposto pelos embargantes/requerentes e deu parcial provimento ao recurso da parte requerida/embargada.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.

3. A majoração da verba honorária somente é imposta nas hipóteses de integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, pois tal verba visa remunerar o advogado da parte adversa, obrigado a peticionar para refutar recurso infundado. Logo, tendo sido parcialmente provido o recurso, descabe a pretendida majoração.

4. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e desprovido.